Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. PACIENTE IDOSA. LISTA DO SISREG. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO-EMERGÊNCIA. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. A Autora, aqui Recorrente, pleiteia a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, a CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL/ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, porquanto a demora pode agravar o seu quadro clínico.

3. A Recorrente, paciente idosa de 60 (sessenta) anos de idade, possui diagnóstico de coxartrose primária bilateral e apresenta dor intensa/lancinante e progressiva no quadril direito, associada a perda de força e limitação funcional importante, necessitando realizar CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA com urgência para melhora clínica de sua sintomatologia, conforme documentos médicos acostados aos autos (Id 59936709). A solicitação da paciente foi inserida no SISREG III no dia 25/01/2024, com classificação de prioridade clínica VERMELHO – Emergência.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso do Recorrente. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.)
6. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. O procedimento vindicado é aguardado desde 25/01/2024 (conforme data da inserção da solicitação no SISREG III) (ID 186030227). Porém, desde 11/10/2023, aguarda a avaliação para a cirurgia, pois o tratamento com o medicamento não foi eficaz (ID 186030227, página 2). De acordo com o relatório médico anexado aos autos, a Recorrente atualmente apresenta sofrimento psíquico e físico severo (ID 186030227) e se a pretensão não for atendida com urgência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a autora terá sofrimento psíquico e físico, em grau severo (ID 186030227).
8. A espera excessiva e a imprevisibilidade de atendimento impõem a fixação de prazo para realização do procedimento, notadamente por ser a autora paciente classificada sob o risco vermelho- emergência. Ressalte-se que o prazo de 180(cento e oitenta) dias já foi ultrapassado. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita.
9. Assim CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, antecipando a tutela pretendida, para determinar a disponibilização em favor da Recorrente da CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA, por parte do Distrito Federal, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 60 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.